Tribunal: TJMT
Processo: 1008429-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008429-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), CLEONATO DA SILVA SARAT - CPF: 048.454.851-41 (PACIENTE), 1 VARA DE VIOLENCIA FAMILIAR DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA DE JESUS LEITE - CPF: 032.092.391-69 (VÍTIMA), P. H. D. J. L. - CPF: 105.607.431-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008429-87.2022.8.11.0000

PACIENTE: CLEONATO DA SILVA SARAT
IMPETRANTE: GEISIANE BEATRIZ LEMKE

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
–
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A validade da prisão preventiva está condicionada à observância dos requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do
periculum libertatis
.

As particularidades do caso, sobretudo a posterior retratação da vítima, constituem circunstâncias que enfraquecem a necessidade da prisão processual, mostrando-se mais adequada e proporcional a aplicação de medidas alternativas ao claustro (N.U. 1019779-09.2021.8.11.0000, minha relatoria, DJe: 24/11/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008429-87.2022.8.11.0000

PACIENTE: CLEONATO DA SILVA SARAT

IMPETRANTE: GEISIANE BEATRIZ LEMKE

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Cleonato da Silva Sarat
, à conta de ato coator creditado à autoridade judiciária da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, denunciado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o [lesão corporal no contexto de violência doméstica], do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06.

A defesa sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por ausência de reanálise da necessidade de manutenção de sua prisão preventiva, que perdura por noventa e seis dias.

Afirma que protocolou pedido de liberdade provisória no dia 24/2/2022 e que, até o presente momento, o pleito não foi analisado pelo juízo de origem.

Argumenta que a vítima se retratou da representação criminal e que não compareceu para a realização do exame de corpo de delito, “
inexistindo assim qualquer vestígio de lesão corporal
”.

Com essas considerações, postula a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas alternativas.

O pedido de tutela liminar foi deferido (id. 127357151).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 123180996).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 125466678).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008429-87.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Cleonato da Silva Sarat
foi preso em flagrante delito, no dia 28/1/2022, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e de injúria real contra Mariana de Jesus Leite e Pedro Henrique de Jesus Leite.

Na audiência de custódia, o juízo plantonista homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
DECISÃO: I – A realização desta audiência visa a apresentação do Flagrado perante um juiz, permitindo-lhe contato pessoal, com o fito de assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida a prisão. II – Com ela, pretende-se proporcionar a apreciação mais adequada e apropriada da prisão, garantindo o contraditório, bem como trazendo a tona possíveis casos de tortura. III –
O flagrado foi preso no dia 28/01/2022, às 21h50
, ocorre que ainda não foi decidido sobre sua prisão, o que deve ser feito nesta oportunidade.

Assim, passo à análise do pedido de Liberdade Provisória e da necessidade da decretação da prisão preventiva.

IV –
Verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso, considerando que há no processo informações de continuidade de prática delituosa, conforme se verifica no documento de ID 74539743
. Pelo exposto, e por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA de CLEONATO DA SILVA SARAT, já qualificados nos autos. VI - Oficie-se ao Diretor do Estabelecimento Prisional onde o Flagrado se encontra segregado, dando-lhe ciência desta decisão. VII - Providencie-se o registro da prisão preventiva do acusado no banco de dados do CNJ (CPP, art. 289-A, § 2o). CUMPRA-SE
”.

Em análise pormenorizada dos autos originários, verifico como mais adequada ao caso concreto a imposição de medidas cautelares alternativas.

No dia dos fatos, Mariana de Jesus Leite declarou que: “
Que convive maritalmente com o suspeito faz 7 anos e tiveram dois filhos do relacionamento, um filho de 4 anos e outro de 2 anos; Que o relacionamento sempre foi conturbado, com muitas brigas por conta do álcool, pois ele é alcoólatra; Que não é a primeira vez que é agredida por ele fisicamente e verbalmente; Que, na data de 28/01/2022, chegou do trabalho por volta das 19:00 e o suspeito CLEONATO, seu convivente, foi buscá-la no ponto de ônibus e ao chegarem no condomínio onde moram a declarante foi para seu apartamento e ficou assistindo TV com seu filho PEDRO HENRIQUE e o suspeito ficou conversando com um amigo no pátio; Que passado uns instantes o suspeito foi para o apartamento e sentou do lado da declarante e quis beijá-la, porém ela não quis e ele começou a xingá-la de vagabunda e dizer que ela estaria com homem na rua e desferiu um tapa em seu rosto; Que, com isso, a declarante se levantou e foi para fora do apartamento com seu filho PEDRO HENRIQUE para acionar a Polícia Militar. Em seguida, o suspeito foi novamente atrás da declarante e tentou agredi-la novamente, porém seu filho PEDRO o impediu entrando na frente de ambos e, nesse momento, o suspeito empurrou PEDRO no chão e se evadiu do local para não ser preso em flagrante delito; Que a guarnição foi até o local e não o localizou, mas deixaram contato para a declarante ligar quando o suspeito retornasse e, assim foi feito, a declarante entrou em contato com a guarnição quando o suspeito voltou e eles foram lá e efetuaram a prisão dele e o encaminharam para esta Central de Flagrante; QUE MANIFESTA O DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO SUSPEITO CLEONATO DA SILVA SARAT PELO DELITO DE INJÚRIA E TAMBÉM REQUER MEDIDAS PROTETIVAS
”.

O filho da vítima, Pedro Henrique de Jesus Leite, relatou: “
Que, neste ato, se faz acompanhado de sua genitora MARIANA DE JESUS LEITE e, com relação aos fatos, esclarece que, na data de 28/01/2022, por volta das 21:00, seu padrasto CLEONATO chegou no residencial onde moram e ficou no pátio do condomínio conversando com um amigo e, na conversa, ele estava falando mal da genitora do declarante; Que, depois de uns instantes, ele entrou para o apartamento e queria beijar a mãe do declarante, momento em que ela se negou a beijá-lo, foi quando ele começou a chamá-la de vagabunda, vadia e desferiu um tapa no rosto dela; Que, em seguida, o declarante e sua mãe foram para fora do apartamento para acionar a Polícia Militar, foi quando o suspeito foi até eles e tentou agredir novamente a genitora do declarante, porém, nesse momento, o declarante entrou na frente e o suspeito empurrou o declarante ao chão e, após isso, o suspeito foi se esconder da polícia no mato; Que informa que CLEONILDO sempre teve comportamento violento com sua genitora quando está alcoolizado e quando não está sobre efeito de álcool ele ‘xinga’ muito
”.

No pedido de liberdade provisória, protocolado no juízo de origem, no dia 25/2/2022, a defesa apresentou a seguinte declaração da vítima: “
Eu, Mariana de Jesus Leite, faço uma declaração a favor de Cleonato da Silva Sarat para ele ter a liberdade para me ajudar com as crianças. Os filhos dele estão ficando doentes por causa do pai. Apesar que eu não tenho nada a reclamar do Cleonato. Ele sempre foi um homem trabalhador, um pai amoroso, cuidadoso e protetor. Eu chamei a polícia no momento de nervosismo. Eu estava fora de mim. Eu queria a separação e ele não queria aceitar a separação e não queria sair de casa, por isso, decidi chamar a polícia para tirar ele de casa. Eu não sabia que ele iria ficar preso. Por isso, peço ajuda pela liberdade dele. As crianças sentem muita falta do pai. As crianças ficam perguntando toda hora pelo pai, ficam chorando à noite por causa do pai, até febre eles ficaram. Então, para mim tá ficando difícil, pra mim trabalhar e as crianças desse jeito, então peço ajuda para ele sair e me ajudar com as crianças. Desde já agradeço
” (
sic
).

Como se vê dos elementos trazidos aos autos, há o enfraquecimento da necessidade de manutenção da prisão preventiva sob o viés da segurança da vítima.

Em relação à prova da existência do delito [
fumus comissi delicti
], como abordado pela defesa, de fato, não encontrei na ação penal, que tramita em primeiro grau, laudo pericial comprovando as lesões sofridas pela ofendida.

Não obstante, é majoritário o entendimento jurisprudencial no sentido de que: “
nos delitos de lesão corporal, em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova
[1]
”.

Desse modo, apesar da importância conferida à realização do aludido exame, ele consiste em apenas um dos elementos probatórios aptos a demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal, mas não é o único.

Adicionalmente, a ação constitucional não constitui meio adequado para análise de questões que exijam o aprofundamento da situação fático-jurídica, que deverá ser esclarecida durante a instrução criminal quando o juízo
a quo
fará uma análise apurada das provas colhidas.

No que se refere à salvaguarda da ordem pública,
Cleonato
tem em seu desfavor a ação penal, n. 0009415-73.2015.8.11.0042, na qual foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado; contudo, os fatos apurados no referido processo foram cometidos em 1o/2/2014, o que arrefece o
periculum libertatis
.

Nesse enredo, constato a suficiência das medidas alternativas à prisão, sem prejuízo de
nova decretação
, caso haja descumprimento das medidas impostas ou qualquer outro motivo que a justifique.

Ante o exposto, em
dissonância
do parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
conceder
a ordem impetrada em favor de
Cleonato da Silva Sarat
,
substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[2]
, consignando que a autoridade coatora poderá
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

Notifique-se a vítima, consoante disposição do art. 21 da Lei no 11.340/2006.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 691221 / DF. DJe: 29/4/2022 apud AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/2/2017.

[2]
a) Afastamento do lar; b) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades; c) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; d) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações; e) Não se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo; f) Não se envolver em outro fato ilícito; g) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas; h) Não manter nenhum tipo de contato, pessoalmente ou por interposta pessoa, inclusive por telefone, redes sociais, ou WhatsApp com a vítima, testemunhas ou informantes do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022